Tribunal: TJES
Processo: 5015228-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015228-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, mantendo condenação proferida em ação penal.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente no que se refere à aplicação da fração máxima da minorante da tentativa (art. 14, II, do CP), sob a alegação de “tentativa branca”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que não conheceu da revisão criminal, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como a rediscussão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão.
A decisão embargada fundamentou adequadamente o não conhecimento da revisão criminal, diante da ausência das hipóteses do art. 621 do CPP.
A pretensão de reavaliar a fração de diminuição da pena configura mero inconformismo da parte, não caracterizando omissão.
A revisão criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou nova apelação para reexame da dosimetria, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso.
O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais. 2. A revisão criminal não constitui via adequada para reexame da dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade. 3. O prequestionamento dispensa a menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria no julgado.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na REVISÃO CRIMINAL Nº 5015228-57.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
embargante
Matheus Lucas das Dores Santos
em face da
decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal interposta
, mantendo a condenação proferida nos autos da ação penal n° 0002180-22.2021.8.08.0012.

Em suas razões
(ID n° 17886355)
, o
embargante
sustenta a existência de
omissão
na decisão que não conheceu a Revisão Criminal. O argumento central é que a decisão embargada equivocou-se ao rejeitar a ação sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de deliberação no recurso de apelação. Diante disso, esclarece que a questão específica da dosimetria da pena – notadamente a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 em razão de uma alegada “tentativa branca” ou “incruenta” – não foi objeto de deliberação no acórdão originário. Por conseguinte, requer o acolhimento dos embargos para sanar a referida omissão, viabilizando o conhecimento e o julgamento do mérito revisional quanto a esse ponto, bem como pleiteia o prequestionamento da matéria à luz do artigo 93, inciso IX, da CRFB/88, e do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio de parecer (
ID n° 17907832)
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos embargos declaratórios, argumentando que o recorrente busca, sob o pretexto de sanar vícios, o mero reexame de questões de direito material já decididas.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a pretensão recursal
não prospera.
A natureza dos embargos de declaração é estritamente vinculada à correção de defeitos lógicos do julgado (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não servindo como via para a reforma de decisões cujos fundamentos o
embargante
considere equivocados.

A decisão monocrática embargada foi clara ao assentar que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621, do CPP. O fato de o embargante tentar, por via transversa, rediscutir a fração de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do CP) evidencia o mero inconformismo com a reprimenda fixada.

Ainda que a defesa alegue que a nomenclatura “tentativa branca” não tenha sido exaurida na apelação, a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação ou como meio de reavaliação dos critérios de dosimetria da pena adotados pelo Juízo da condenação, salvo se houvesse erro técnico flagrante ou ofensa literal a texto de lei, o que não se verifica no caso. A pretensão de readequar a fração de diminuição não configura omissão no juízo de admissibilidade da revisional, mas sim uma tentativa de dar efeitos infringentes ao recurso.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à tentativa de obter efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este egrégio Tribunal de Justiça, possuem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada.

“[...]
Por fim, o prequestionamento não exige
a

menção
expressa
de
artigos
de
lei, bastando o debate da matéria no julgado (prequestionamento implícito).
[...]” (STJ – AREsp 3187622, Relator: Min. LUÍS CARLOS GAMBOGI – Desembargador Convocado do TJMG, Data de Publicação: DJe de 30/03/2026)

“[...] 5.
O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada, o que foi observado no caso concreto. 6. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à tentativa de obter efeitos infringentes fora das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: [...] É suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados. (TJES - RESE n° 0002424-42.2022.8.08.0035, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 03/09/2025)

Tendo como ponto de partida o caráter procrastinatório das teses reiteradas, advirto o embargante que a insistência na rediscussão de matérias já consolidadas pode configurar abuso do direito de recorrer. Eventual interposição de novos embargos com o mesmo intuito resultará na aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC. Nesse sentido, também é o entendimento do STJ e deste TJES:

“[...] Compulsando os autos, verifico que a recorrente ISABELA MATIAS MULLULO PRADO se manifestou nos autos, requerendo a reconsideração quanto à aplicação da multa de 1% no acórdão que negou provimento aos embargos de declaração que opôs. Ocorre que, em que pese a pretensão da recorrente, extrai-se que os embargos foram opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado que interpôs, com pretensão de revolvimento do mérito.
Neste sentido, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos foram opostos de forma infundada, se tratando de mero inconformismo da parte embargante. Sendo assim, não há que se falar em reconsideração da multa aplicada, haja vista a nítida pretensão de rediscussão da matéria.
[...]” (TJES – Recurso Inominado Cível n° 5024340-47.2022.8.08.0035, 3ª Turma Recursal, Relatora: Drª. THAITA CAMPOS TREVIZAN, Data de Julgamento: 21/08/2024)

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem,
com base em prova pericial.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n° 1958897/RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 –Segunda Turma, Data de Julgamento: 14/11/2022, Data de Publicação: DJe de 30/11/2022)

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício a ser sanado,
conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

É como voto.